Tribunal: STF
Processo: AI 138298
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-30
Data de publicação: 1992-03-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - QUADRO  FATICO.  Na  apreciação  do
recurso extraordinário, considera-se a moldura fatica delineada  pela
Corte de origem e que, portanto, consta do Acórdão  que  se  pretende
ver reformado. Defeso e ao julgador sopesar os elementos  probatorios
dos autos para, a merce de fatos não constantes da decisão impugnada,
concluir pela procedencia do inconformismo do recorrente. A conclusão
sobre o enquadramento do extraordinário no permissivo  constitucional
ocorre mediante o cotejo  do  que  decidido  com  o  preceito  a  ele
inerente. Deixando o Tribunal "a quo" de emitir juízo  sobre  aspecto
que a parte entende relevante ao desfecho da controversia, incumbe  a
ela  interpor  embargos  declaratorios,  a  fim  de  que   ocorra   o
esclarecimento devido, com a indispensavel integração do acórdão tido
como omisso.
         RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA "C" DO INCISO III DO  ARTIGO
102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A conclusão sobre o cabimento do recurso
extraordinário pela alinea  "c"  do  inciso  III  do  artigo  102  da
Constituição Federal pressupoe haja a Corte de origem  homenageado  a
lei estadual em detrimento da Carta. Inexistente tal fato, impossivel
e atender pelo trânsito do extraordinário.